Tribunal: STF
Processo: HC 227340
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO FIXADO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA DIVERSO DO FECHADO: SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. EXTENSÃO AO CORRÉU: IDENTIDADE DE SITUAÇÕES JURÍDICAS (ART. 580 DO CPP).  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 817.508/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente Everson e o corréu Marcelo foram condenados a 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo o Relator indeferido o pleito de concessão de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta inidôneos os fundamentos pelos quais afastada a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. Aponta a ilegalidade na manutenção, na sentença, da prisão preventiva, ante a incompatibilidade com o regime semiaberto. 



    5. Requer, em âmbito liminar, a suspensão do processo-crime. No mérito, busca a revogação da prisão preventiva e a aplicação da referida causa de diminuição. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça.



    8. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. É o caso dos autos, no que diz respeito à prisão preventiva. 



    10. As medidas cautelares de natureza pessoal, gênero de que são espécies a prisão provisória e as medidas alternativas a esta, devem ser aplicadas observando-se, consoante o disposto no art. 282, inc. I, do CPP, a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.



    11. Uma vez demonstrados a materialidade do crime, os indícios de autoria (fumus comissi delicti) e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão (art. 282, § 6º, do CPP). Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo esta última a definidora da medida a ser implementada.



    12. Assim rezam as normas em destaque, acerca dos elementos a serem observados:  



    “Art. 282.  As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:



    I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;        



    II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 



    (...)



    § 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.”  



    13. A respeito do tema, cumpre citar elucidativa lição doutrinária:  



    “Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais.O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 



    (CRUZ, Rogerio Schietti. In: Prisão Cautelar: Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodivm, 3ª Ed., p. 177 e 179; grifos acrescidos).  



    14. A instrumentalidade, a acessoriedade e a provisoriedade são características da tutela cautelar processual penal, das quais advém outro atributo: a proporcionalidade. Assim leciona Gustavo Henrique Badaró:  



    “Aliás, na tutela cautelar, a proporcionalidade é uma decorrência lógica da instrumentalidade e da provisoriedade. Se a medida cautelar for mais gravosa que o provimento final a ser proferido, além de desproporcional, também não será dotada do caráter de instrumentalidade e acessoriedade inerentes à tutela cautelar. O instrumento não pode ir além do fim ao qual ele serve. O acessório segue o principal, mas não pode superá-lo ou ultrapassá-lo. Por outro lado, mesmo no que diz respeito à provisoriedade, não se pode admitir que a medida provisória seja mais severa que a medida definitiva que irá substituí-la e a qual ela deve preservar.”



    (BADARÓ, Gustavo H. R. I.Processo Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1.136; grifos acrescidos).



    15. No caso em exame, o paciente Everson e o corréu Marcelo foram condenados a 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, havendo o Juízo, na sentença condenatória, mantido as custódias impostas anteriormente, sob os seguintes fundamentos:



    “Prisão preventiva



    Conforme dispõe o § 1º do art. 386 do CPP, compete ao juiz decidir sobre a manutenção do réu preso ou a decretação da prisão preventiva. 



    É certo que diante da grande quantidade de droga, bem como a pena fixada, o crime é grave no caso concreto e a ordem pública está em risco, pelo que deve ser mantida a segregação cautelar do condenado. Por tais razões, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos réus, denegando-lhe o direito de recorrer em liberdade. (...)” (e-doc. 1, p. 41-42; grifos acrescidos)



    16. Em que pese presente, em tese, situação de cautelaridade, a prisão preventiva — frise-se, excepcional — mostra-se desproporcional, tendo em vista o regime de cumprimento da pena estabelecido.



    17. A incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado tem sido assentada por ambas as Turmas desta Corte, pois implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a decorrente do título condenatório. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: HC nº 130.773/SC (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2015, p. 23/11/2015); HC nº 183.677/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020); HC nº 118.257/PI (Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/02/2014, p. 06/03/2014); e HC nº 185.181-AgR/MG (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 06/07/2020). E ainda:   



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente. 3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado.”



    (HC nº 132.923/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 05/04/2016, p.  26/04/2016; grifos acrescidos).  



    18. A superveniência de sentença condenatória, sendo o paciente condenado a cumprir pena em regime diverso do fechado, evidencia alteração do quadro fático referente à imprescindibilidade da preventiva.  



    19. Portanto, ainda que seja possível considerar configurada situação de cautelaridade, ante a gravidade da conduta (com apreensão de elevada quantidade de drogas, mais de 19 quilogramas de cocaína), a prisão preventiva — frise-se, excepcional — mostra-se desproporcional, tendo em vista o regime de cumprimento da pena, para o qual deixou-se de considerar o recrudescimento, na modalidade fechada, circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, nos termos do art. 33, § 3º, do mesmo Diploma, e do art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006. 



    20. É sabido que o Supremo Tribunal Federal, em casos excepcionais, tem entendido ser possível impor a prisão preventiva, ou mantê-la, ainda que estabelecido o regime semiaberto, quando a medida extrema se revelar indispensável em razão, por exemplo, da demonstração concreta da insuficiência ou ineficácia das cautelares diversas. Nesse sentido, já reconheci hipótese excepcional de manutenção da custódia, quando o paciente havia descumprido medidas cautelares impostas previamente, por duas vezes (HC nº 211.399/SP, j. 22/10/2022, p. 24/10/2022). Cito, ainda, os seguintes precedentes sobre casos excepcionais de manutenção da preventiva,como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero:  



    “Assentada tal regra, podemos, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.” 



    (HC nº 217.217-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 08/09/2022; grifos acrescidos).  



    "Penal e processual penal. Habeas corpus. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitivaou, por exemplo, violência de gênero. Descabimento neste caso concreto. Ordem concedida.”



    (HC nº 205.179-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão, Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2021, p. 17/09/2021; grifos acrescidos).  



    21. Tal ressalva foi registrada, também, no voto-vogal do eminente Ministro Gilmar Mendes no HC nº 203.302-AgR/MG, nos seguintes termos:  



    “Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, e à realidade fática, que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que devemos fixar a regra de que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória. 



    Assentada tal regra, podemos, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.”



    (HC nº 203.302-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos acrescidos).  



    22. Dessa forma, compreende-se que os precedentes desta Suprema Corte sinalizam que, além dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP (os quais se relacionam com a presença da cautelaridade), exige-se, adicionalmente, para segregação provisória, diante da fixação de regime inicial diverso do fechado, condição excepcional, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.  



    23. Todavia, entendo ausente tal excepcionalidade no caso sob exame. O Juízo de origem, ao negar o direito de recorrer em liberdade, deixou de apontar dados concretos a respeito da indispensabilidade da manutenção da preventiva, ou, ainda, sobre a inviabilidade de imposição de medida cautelar diversa. Pelo contrário, ante a primariedade e o patamar da sanção aplicada, fixou o regime intermediário para o início do cumprimento da pena. Muito embora tenha aludido à quantidade de entorpecente para aumento da pena-base, não a adotou como parâmetro para agravamento do regime. 



    24. Na definição do regime de cumprimento da pena adequado, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do mesmo diploma. No caso de tráfico de drogas, deve-se atentar, ainda, para a preponderância da reincidência e das circunstâncias judiciais previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, quais sejam, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.  



    25. Acrescente-se que este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se consideraras especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.  



     



    26. Assim, além da quantidade da pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais previstas nos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, na fixação do regime inicial de cumprimento, cabe ao julgador observar também as especificidades da conduta delituosa, o que se coaduna com o enunciado nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”  



    27. A idoneidade dos fundamentos para escolha do regime fechado encontra-se amparada por ampla e esclarecedora jurisprudência desta Suprema Corte. Exemplificamos:  



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes. Crime praticado durante a vigência da Lei nº 11.464/07. Pena inferior a 8 anos de reclusão. Obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado. Declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90. Ofensa à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88). Fundamentação necessária (CP, art. 33, § 3º, c/c o art. 59). Possibilidade de fixação, no caso em exame, do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Ordem concedida. (...) 3. Na situação em análise, em que o paciente, condenado a cumprir pena de seis (6) anos de reclusão, ostenta circunstâncias subjetivas favoráveis, o regime prisional, à luz do art. 33, § 2º, alínea b, deve ser o semiaberto. 4. Tais circunstâncias não elidem a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal. (...).”



    (HC nº 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/06/2012, p. 17/12/2013; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não estão condicionados ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, e do art. 44, III, do mesmo diploma legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 186.463-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC nº 202.013-AgR/BA Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/06/2021, p. 23/06/2021).  



    “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inexistência de ilegalidade. 2. Habeas corpus indeferido.



    (HC nº 176.421/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 04/02/2020, p. 30/03/2020).  



    28. Dito isso, o regime prisional mais severo pode ser adotado a partir da apreciação de “elementos concretos e individualizados”,  “condições subjetivas desfavoráveis”, “natureza e a quantidade” do entorpecente, diante da necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo. Em raciocínio inverso, ou seja, ao deixar de escolher o regime inicial fechado e, portanto, não o reputando adequado diante das especificidades e dos contornos delitivos, como a gravidade concreta da conduta ou periculosidade do agente, bem como reconhecendo a neutralidade das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena, com exceção da natureza e quantidade de droga — frisa-se, não utilizada para agravar o regime — não se verificam coerência e proporcionalidade na manutenção da prisão preventiva.  



    29. Quando os contornos do delito, aptos a respaldar regime de cumprimento de pena mais gravoso, não são considerados na aplicação da pena, escopo principal do processo-crime, mas, são considerados, apenas, no âmbito cautelar (de natureza acessória, instrumental e provisória), verifica-se incoerência e inversão dos propósitos das tutelas satisfativa e cautelar.



    30. Sendo assim, embora tenha sido demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública ante a quantidade de entorpecentes apreendidos com o paciente e o corréu (19,475 quilogramas de cocaína), nota-se serem mais adequadas, bem assim suficientes, as medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, permitindo-se que o paciente, submetido a restrições menos gravosas, aguarde o julgamento da apelação interposta pela defesa.  



    31. Por fim, consigna-se que eventual tentativa de  compatibilizar a prisão preventiva ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implicaria chancelar cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao decidido pelo Plenário desta Corte nas ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF. Nessa linha, a Segunda Turma, no HC nº 132.923/SC (Rel. Min. Teori Zavascki, j. 05/04/2016, p. 26/04/2016), assentou que “[o] aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente”, pois, do contrário, “essa compreensão implicaria admitir-se verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado”.  



    32. Compactuando com esse entendimento, o eminente Ministro Alexandre de Moraes salientou que “eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado” (HC nº 180.131/MS, Rel. Min. Alexandre de Mores, j. 12/02/2020, p. 14/02/2020).  



    33. Tal ressalva foi registrada, também, no voto-vogal do e. Ministro Gilmar Mendes no HC nº 203.302-AgR/MG, nos seguintes termos:  



    “Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, e à realidade fática, que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que devemos fixar a regra de que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória. 



    Assentada tal regra, podemos, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.”



    (HC nº 203.302-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos acrescidos).



    34. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, contudo, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para que o Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Campos Gerais/MG (Processo nº 0001907-47.2022.8.13.0116) verifique a eventual necessidade de determinação de medidas cautelares diversas.



    35. Por se encontrar em idêntica situação jurídica, estendo, ao corréu Marcelo Silvério dos Santos, os efeitos da ordem ora concedida, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal.



    36. Por fim, registro que Marcelo Silvério dos Santos não figura como paciente nas impetrações formalizadas no Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, sendo impróprio figurar na presente impetração com esta qualificação. Dessa forma, determino à Secretaria Judiciária a retificação da autuação, para fazer constar como paciente apenas Everson Silvério dos Santos.



    37 Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023  




Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator